Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRATICADA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.

I. CASO EM EXAME:

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia em desfavor do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em analisar se o inquérito deve tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e que o crime investigado foi cometido fora do contexto de violência doméstica ou familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. A simples condição de criança ou adolescente como vítima de crime não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessária a prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar.

IV. DISPOSITIVO

5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (3a Vara Criminal de Ceilândia).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, inciso I, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.